Tribunal: TJSP
Processo: 1017468-14.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIOS – Ação de cobrança, pela qual o banco autor busca o recebimento de quantia em razão de contrato de abertura de conta e capital de giro celebrado com o réu – Sentença de extinção, por satisfação do crédito – Recurso do autor.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – Pedido veiculado após prolação de sentença de procedência do pedido inicial – Decisão que homologou acordo e determinou a

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIOS – Ação de cobrança, pela qual o banco autor busca o recebimento de quantia em razão de contrato de abertura de conta e capital de giro celebrado com o réu – Sentença de extinção, por satisfação do crédito – Recurso do autor.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – Pedido veiculado após prolação de sentença de procedência do pedido inicial – Decisão que homologou acordo e determinou a suspensão do processo na forma do art. 922, CPC – Posterior extinção da ação por satisfação do crédito, na forma do art. 924, III, CPC – Decreto extintivo que comporta afastamento – Possibilidade de homologação de acordo após sentença de mérito, com consequente extinção do feito nos termos do art. 487, III, "b", CPC – Inexistência de deflagração de ação executiva a fim de determinação de suspensão e posterior extinção na forma dos arts. 922 e 924, CPC.
SENTENÇA REFORMADA, a fim de afastar o decreto de extinção da execução, e em razão da homologação do acordo, julgar extinto o processo de conhecimento com fundamento no art. 487, III, "b", CPC – Recurso do autor provido.